Tribunal: TJES
Processo: 5004739-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara de Audiência de Custódia de Viana/ES, no bojo de ação penal em que o paciente foi preso em flagrante com substância entorpecente do tipo 'crack'. A defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas, alegando violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada de policiais civis na residência do paciente foi legal, diante da alegação de ausência de mandado judicial e da garantia de inviolabilidade de domicílio; (ii) verificar se é cabível, na via estreita do habeas corpus, o exame da suposta nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso policial na residência do paciente ocorre em razão de justa causa, baseada em denúncia anônima, monitoramento por dez dias e flagrante tentativa do paciente de ocultar entorpecentes ao avistar o cerco policial, configurando hipótese de flagrante delito.

4. A alegada nulidade da prova demanda dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus, sendo matéria a ser examinada no âmbito da ação penal originária, a qual já se encontra em fase de sentença.

5. A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, elementos que desautorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como forma de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada por justa causa e fundada suspeita de flagrante delito.

2. A alegação de nulidade da prova obtida em flagrante exige dilação probatória, inviável na via do habeas corpus.

3. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 915.107/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004739-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICHARDSON SALES PIRES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara de Audiência de Custódia de Viana/ES, no bojo de ação penal em que o paciente foi preso em flagrante com substância entorpecente do tipo 'crack'. A defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas, alegando violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada de policiais civis na residência do paciente foi legal, diante da alegação de ausência de mandado judicial e da garantia de inviolabilidade de domicílio; (ii) verificar se é cabível, na via estreita do habeas corpus, o exame da suposta nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso policial na residência do paciente ocorre em razão de justa causa, baseada em denúncia anônima, monitoramento por dez dias e flagrante tentativa do paciente de ocultar entorpecentes ao avistar o cerco policial, configurando hipótese de flagrante delito.

4. A alegada nulidade da prova demanda dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus, sendo matéria a ser examinada no âmbito da ação penal originária, a qual já se encontra em fase de sentença.

5. A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, elementos que desautorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como forma de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada por justa causa e fundada suspeita de flagrante delito.

2. A alegação de nulidade da prova obtida em flagrante exige dilação probatória, inviável na via do habeas corpus.

3. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 915.107/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RICHARDSON SALES PIRES,
contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, nos autos da ação de n.º 0000554-26.2025.8.08.0012.

Consoante a inicial (ID 12931476), a defesa aduz a ilicitude da prova produzida durante a prisão em flagrante reputada ilegal diante de suposta ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 13020246.

O pedido liminar foi indeferido consoante decisão que constou do ID 13034764.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem, no parecer de ID 13181052.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RICHARDSON SALES PIRES,
contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, nos autos da ação de n.º 0000554-26.2025.8.08.0012.

Consoante a inicial (ID 12931476), a defesa aduz a ilicitude da prova produzida durante a prisão em flagrante reputada ilegal diante de suposta ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio.

Consta dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante na posse de uma pequena embalagem contendo ‘crack’, além de 02 (dois) tabletes da mesma substância.

Segundo a denúncia, cuja cópia se encontra nas fls. 01/03, do ID 12931483, investigações conduzidas pelo Departamento de Narcóticos, da Polícia Civil estadual, investigaram atitudes suspeitas do paciente, observando o trânsito do acusado entre pontos de venda de drogas em uma motocicleta, quando, finalmente abordado após evidenciada justa causa, foi encontrada e apreendida, em sua residência, a quantidade de droga já mencionada.

Os policiais civis Erildo Rosa Junior e Eduardo Aznar Bichara, foram inquiridos perante a Autoridade policial (fls. 11/12 e 13/14, respectivamente, do ID 12931483), e narraram que receberam denúncia anônima de que o ora paciente comercializava entorpecentes, sendo que ele foi observado por aproximadamente dez dias transitando entre pontos de venda de drogas, e quando verificada a justa causa para abordagem, lograram êxito em localizar e apreender um tablete de ‘crack’ na residência do acusado, que tentou dispensar a droga no telhado ao avistar o cerco policial.

Desta forma, consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, não verifiquei a existência de prova pré-constituída da pretendida nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante, já que foi precisamente descrita pelo ato coator a situação que teria motivado a justa causa que teria justificado a entrada dos policiais na residência do suspeito.

Além disso, deve ser levado em consideração que a situação almejada pelo impetrante demanda dilação probatória própria de ser feita na ação penal originária, de onde se infere que a instrução processual já foi finalizada, inclusive com apresentação de alegações finais por parte da defesa e conclusão do processo ao Juiz para prolação de sentença.

Corroborando referido entendimento, em análise de caso similar o c. STJ decidiu que “
Em relação à alegada invasão domiciliar, uma vez que, na linha da conclusão adotada pela Corte local no julgamento do writ originário, o quadro fático dos autos indica, a princípio, quadro de justa causa autorizador do ingresso domiciliar, o exame acerca da ilegalidade na ação policial demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido pela autoridade judiciária
” (STJ - AgRg no HC n. 915.107/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido, e com o intuito de garantir a ordem pública, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.